Tribunal: TJSP
Processo: 1006609-92.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Títulos de crédito – Embargos à execução julgados improcedentes – Inconformismo do embargante – Cheque. Título de crédito formal, abstrato e autônomo. Proteção ao portador de boa-fé. Desnecessidade de comprovar a causa subjacente da dívida em razão da circulação dos títulos. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Impossibilidade de oposição de exceções pessoais a terceiros

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Títulos de crédito – Embargos à execução julgados improcedentes – Inconformismo do embargante – Cheque. Título de crédito formal, abstrato e autônomo. Proteção ao portador de boa-fé. Desnecessidade de comprovar a causa subjacente da dívida em razão da circulação dos títulos. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Impossibilidade de oposição de exceções pessoais a terceiros de boa-fé. Apelante que não comprovou as circunstâncias que obstem a exigibilidade do título. Não observância do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006609-
92.2018.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante LUIS ANTONIO DA
SILVA MELLO, é apelado JOSÉ CARLOS PINEDA COCCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006609-92.2018.8.26.0408 -Voto no 8431
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1006609-92.2018.8.26.0408
Apelante: Luis Antonio da Silva Mello
Apelado: José Carlos Pineda Cocco
Comarca: Ourinhos 3a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Cristiano Canezin Barbosa
Voto no 8431
APELAÇÃO CÍVEL Títulos de crédito Embargos à execução
julgados improcedentes
Inconformismo do embargante

Cheque. Título de crédito formal, abstrato e autônomo. Proteção
ao portador de boa-fé. Desnecessidade de comprovar a causa
subjacente da dívida em razão da circulação dos títulos.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Impossibilidade de
oposição de exceções pessoais a terceiros de boa-fé. Apelante que
não comprovou as circunstâncias que obstem a exigibilidade do
título. Não observância do disposto no artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil Sentença mantida. Majoração da verba
honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
embargante contra a r. sentença de fls. 181/182, cujo relatório se adota, que
rejeitou os embargos à execução e condenou o embargante ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) do valor da execução, que é de R$ 48.600,00 (quarenta e
oito mil e seiscentos reais, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Apela o embargante a fls. 184/194. Sustenta, em
síntese, que o cheque foi nominal à pessoa de “João Batistela”, para
pagamento da compra de bovinos; que “João Batistela”, de profissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006609-92.2018.8.26.0408 -Voto no 8431
3
agropecuarista repassou o cheque à empresa Vale Grãos Agronegócios Ltda,
para compra de algum produto agropecuário; que o apelado, a pedido de
alguém e em conluio com esta pessoa, aceitou o encargo de ingressar com a
ação de execução, tentando se passar por credor do título executado, o que
sem dúvida demonstra sua má-fé como portador do título executado.
Aguarda, assim, a reforma da sentença, reconhecendo-se a inexigibilidade do
cheque descrito na petição inicial.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
preparado (fl. 200).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 205/211), os
autos foram encaminhados a este E. Tribunal.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma
Julgadora consiste em verificar a exigibilidade do cheque no 000690, emitido
pelo embargante em 18/03/2017, no valor de R$ 48.600,00 (quarenta e oito
mil e seiscentos reais).
Nas razões recursais, o apelante alega que o título é
inexigível porque emitido para garantir o cumprimento de negócio jurídico
firmado com terceiro (João Batistela). Alega que a causa subjacente à emissão
do título não mais subsiste, em razão do desfazimento consensual do negócio
jurídico, motivo pelo qual sustou o pagamento da cártula.
O cheque, como título de crédito não causal, uma
vez colocado em circulação, é desvinculado da relação jurídica que originou
sua emissão, daí emanando proteção ao portador de boa-fé, que terá seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006609-92.2018.8.26.0408 -Voto no 8431
4
direito protegido, independentemente de eventual vício na relação jurídica
que o originou.
Nesse contexto, ainda que haja dúvida quanto à
existência ou ilicitude da relação causal, como bem assentado pelo MM. Juízo
“a quo”, prevalece a cártula como título de crédito autônomo e literal,
preservando suas características de liquidez, certeza e abstração, não
perdendo a sua natureza ainda que emitido em garantia, ou quando pós-
datado e desde que não comprovada a má-fé do portador.
Destarte, apenas se admite a discussão sobre a causa
debendi do título entre as partes quando diretamente ligadas ao negócio
jurídico subjacente, sem que tenha havido a circulação da cártula. No caso
dos autos, todavia, o cheque foi endossado (fl. 14).
Ainda, a mera existência de outros processos
movidos em face do exequente, ora apelado (fls. 151/152), não é suficiente
para comprovar a má-fé do portador do cheque, ou de eventual conluio entre
este e o endossante (João Batistela), objetivando impedir a oposição de
exceções pessoais por parte do devedor. Ademais, não há sequer indícios de
que entre o endossante do título e o apelado exista eventual relação de
amizade ou de parceria comercial, ao contrário, o documento de fl. 161
demonstra que o exequente, ora apelado, tentou adimplir obrigação
envolvendo a aquisição de milho com a empresa “Vale Grãos Agronegócio
Ltda” com o aludido cheque, mas não obteve êxito, em virtude da sustação do
cheque.
Diante disso, há de prevalecer o princípio da
inoponibilidade de exceções pessoais aos terceiros, ressalvadas as hipóteses
de comprovação de má-fé, que não restou demonstrada na hipótese dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006609-92.2018.8.26.0408 -Voto no 8431
5
nos termos do que estabelece o artigo 25 da Lei no 7.357/1985: “Quem for
demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador
exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os
portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em
detrimento do devedor”.
O título descrito na petição inicial encontra-se na
posse de terceiro, que se vincula apenas àquele que o endossou e não ao
emitente, segundo o princípio da abstração cambial. Portanto, para o deslinde
da controvérsia não se admite discussão acerca da origem da dívida.
Conforme entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
“AÇÃO MONITÓRIA. Cheques. Procedência. Insurgência do réu.
Justiça Gratuita. Pretensão em fase recursal. Comprovação da
momentânea impossibilidade financeira. Deferimento, apenas, da
isenção do pagamento de preparo de apelação. Exegese do artigo 98,
§5o, do Código de Processo Civil. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Pretensão de oitiva de testemunhas. Desnecessidade. Controvérsia de
direito. Análise de provas essencialmente documentais. Preliminar
afastada. Cheque. Ordem de pagamento à vista. Atributos da abstração,
cartularidade e literalidade. Alegação de ausência de relação jurídica
entre as partes. Descabimento. Emissões confessadamente regulares de
documentos de sua titularidade. Ausência de preenchimento de seus
beneficiários ou de rasura à expressão “ou à sua ordem”, o que
impediria a portabilidade por outra pessoa ou o endosso. Assunção do
risco de circulação dos títulos. Alegação de prática de agiotagem.
Inexistência de início de prova nesse sentido. Higidez da obrigação.
Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não
provido.” (TJSP, Apel. no 1029664-50.2017.8.26.0071, 23a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Flávio, j. 08/10/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006609-92.2018.8.26.0408 -Voto no 8431
6
Nesse sentido, endossado o cheque, este passa a
circular como se fosse um título ao portador, conferindo legitimidade para a
cobrança do crédito a quem detiver a sua posse. Importante consignar que é
válido o endosso que põe o cheque em circulação, se da cártula não consta
cláusula não à ordem, ou qualquer outra referência a vincular o título ao
negócio jurídico implícito.
Ressalta-se, ainda, que, a circunstância de que o
negócio jurídico que ensejou a emissão do título foi desfeito, por si só, não
demonstra a má-fé do apelado, incumbindo ao apelante trazer aos autos
elementos suficientes com relação a qualquer fato neste sentido que obste a
exigibilidade do cheque, ônus do qual não se desincumbiu nos termos do
artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
Diante de tais ponderações, a r. sentença hostilizada
deve ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo embargante aos patronos
d embargado de 10% para 15% sobre o valor atualizado da execução, em
razão do trabalho adicional em grau de recurso.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora